Tribunal: TJES
Processo: 0000085-75.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-75.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEWERTON VIEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000085-75.2025.8.08.0045

EMBARGANTE: KEVERTON VIEIRA MACHADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRÁFICO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que omitiu a análise do pedido de restituição de celulares e valores em espécie, apreendidos em contexto de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a manutenção do perdimento de bens é legítima quando não demonstrada a origem ilícita ou o nexo instrumental entre os objetos e a atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão quanto ao item 5.4 do apelo, impõe-se a integração do julgado.

O confisco de bens exige prova robusta da vinculação com o crime, não operando de forma automática apenas pela condenação pelo tráfico.

Inexistindo prova de que os celulares e valores na carteira do réu derivam de ilicitude, a restituição é medida imperativa (Art. 118 do CPP).

Aplicação de efeitos infringentes para reformar o dispositivo do acórdão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para determinar a restituição dos bens. Tese: O confisco de bens no crime de tráfico de drogas pressupõe a demonstração inequívoca de sua origem ilícita ou nexo causal instrumental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 28 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000085-75.2025.8.08.0045

EMBARGANTE: KEVERTON VIEIRA MACHADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o embargante aponta omissão no julgado quanto ao pedido de restituição de bens (aparelhos celulares e valores em espécie) formulado em sede de apelação.

Haja vista o panorama processual, verifico que assiste razão ao recorrente. Passo à fundamentação densa, analisando o ponto omisso:

A defesa sustenta, em síntese, que o v. acórdão não apreciou o pleito de restituição dos bens apreendidos, afirmando que a manutenção do confisco configura cerceamento de defesa e violação ao direito de propriedade, uma vez que não restou provada a utilização dos itens para a prática do crime.

Alega, outrossim, que os valores encontrados na carteira do réu e os aparelhos de telefonia móvel são itens de uso pessoal e lícito, não havendo qualquer elemento no caderno processual que os vincule ao tráfico de drogas ou à habitualidade criminosa.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso daquele adotado na sentença de piso. Conforme se extrai do auto de apreensão, os objetos foram recolhidos sem que houvesse, durante a instrução criminal, qualquer diligência ou prova que atestasse serem eles proventos do crime ou instrumentos dedicados exclusivamente à mercancia ilícita.

O encaixe entre os fatos e a prova produzida demonstra que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a origem espúria de tais bens. O denunciado foi condenado pela posse das drogas, todavia, o confisco de bens não pode ser uma consequência automática e desprovida de fundamentação concreta, sob pena de confisco ilegal.

Dessa forma, cai por terra a manutenção da custódia desses objetos pela Justiça, pois a prova dos autos é robusta no sentido de que o réu possuía os itens em contexto de normalidade cotidiana, não tendo sido demonstrada a preparação específica ou o nexo causal com o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

Sob essa ótica, imperioso destacar que o Art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Encerrada a fase cognitiva e inexistindo prova de ilicitude, o interesse processual esvai-se, impondo-se a devolução ao legítimo proprietário.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] O perdimento de bens em favor da União, pela prática do crime de tráfico de drogas, exige a demonstração de que os valores ou objetos sejam proventos do crime ou instrumentos utilizados habitualmente para o tráfico." (STJ - REsp: 2081370 MT, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO HABITUAL OU PREPARAÇÃO ESPECÍFICA PARA O TRÁFICO. RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 118 DO CPP. RECURSO PROVIDO." (TJ-ES - 5051998-11.2024.8.08.0024, Rel. Des. Substituto, Segunda Câmara Criminal).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a omissão deve ser sanada para reformar o acórdão e determinar a imediata restituição dos aparelhos celulares e dos valores apreendidos a KEVERTON VIEIRA MACHADO, uma vez que não restou configurado o nexo entre os bens e a empreitada criminosa.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e, reformando-o nesta parte, DETERMINAR a restituição dos aparelhos celulares e valores apreendidos ao embargante.

É como voto.

03

Vitória/ES, 28 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.